Tribunal: TJDFT
Processo: 0710953-77.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. PASSAGEIRO CADEIRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em face de empresa de transporte interestadual de passageiros.
2. O autor alegou que, ao adquirir passagem de ônibus para o trajeto Goiânia-Brasília, foi alocado em assento no segundo andar do veículo, sem o devido auxílio para deslocamento, sendo obrigado a arrastar-se pelo chão do ônibus. Argumentou que tal situação lhe causou humilhação e violação a direitos da personalidade, requerendo indenização de R$ 10.000,00.
3. A empresa contestou, sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço ou conduta ilícita. A sentença concluiu pela ausência de comprovação do dano moral e julgou improcedente o pedido. O autor recorreu, pleiteando a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade civil da empresa requerida por suposta falha na prestação do serviço de transporte, com consequente obrigação de indenizar o autor por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade civil pressupõe a presença cumulativa de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
6. O autor não demonstrou, de forma robusta, que a conduta da empresa lhe causou dano moral passível de reparação, conforme exige o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
7. A relação de consumo não implica, por si só, a inversão automática do ônus da prova, sendo necessária a verossimilhança das alegações ou a comprovação da hipossuficiência, o que não se verificou no caso concreto (artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor).
8. O simples dissabor ou desconforto não configuram, por si só, dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência.
9. Jurisprudência do TJDFT e do STJ indicam que a inexistência de prova de efetivo abalo psíquico ou vexame impede a condenação por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A comprovação do dano moral exige a demonstração de conduta ilícita, nexo causal e efetivo abalo psíquico ou vexame, não bastando meros dissabores ou desconfortos.
2. A inversão do ônus da prova na relação de consumo não é automática, exigindo verossimilhança das alegações ou comprovação da hipossuficiência da parte autora.
3. A ausência de provas concretas sobre a conduta ilícita da empresa impede o reconhecimento de responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar.
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 927, 402 e 403; CPC, art. 373, I; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 865229/DF, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, 4a Turma.
TJDFT, Apelação Cível 0704107-47.2023.8.07.0009, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 09.05.2024.